Tribunal: TJSP
Processo: 0030445-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Fato Atípico
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – decretação da extinção da punibilidade do genitor do impetrante para a paciente receber benefício previdenciário – matéria que não versa sobre o direito de ir e vir da paciente – inaplicação do presente remédio heroico - indefere-se o processamento.